Tribunal: TJES
Processo: 5003220-04.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003220-04.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: RONAN LOVO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003220-04.2025.8.08.0047

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: RONAN LOVO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN SEM COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, para determinar a exclusão de registro desabonador no SCR/SISBACEN e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de compensação moral.
2. A parte autora alegou ter tomado conhecimento de apontamento em seu nome no SCR, sustentando a irregularidade do registro, inclusive porque teria quitado ou renegociado a obrigação, e requereu tutela de urgência, baixa do apontamento, declaração de irregularidade do débito e reparação por danos morais.
3. A recorrente defendeu a regularidade do lançamento, ao argumento de que o apontamento refletia débito em aberto, mas não comprovou, de forma específica e individualizada, a prévia comunicação ao consumidor acerca da remessa dos dados ao SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de comunicação prévia individualizada ao consumidor acerca do registro de dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço apta a justificar a exclusão do apontamento e a condenação por danos morais, ainda que exista obrigação contratual subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica possui natureza consumerista. Aplica-se o art. 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo a presença de conduta, dano e nexo causal, salvo demonstração de excludente legal.
6. A controvérsia não se limita à existência do débito. O ponto central é a regularidade formal do registro no SCR, especialmente quanto ao dever de informação prévia ao consumidor.
7. Compete à instituição financeira comprovar fato impeditivo da pretensão autoral, consistente no cumprimento do dever de comunicação prévia específica e individualizada. Ausente prova documental suficiente, resta caracterizada falha na prestação do serviço.
8. A ausência de comunicação prévia viola o dever de transparência e contraria a disciplina da Resolução CMN nº 5.037/2022, que impõe à instituição financeira o dever de cientificar o cliente acerca da remessa de dados ao SCR e de conservar a prova da comunicação.
9. Embora o SCR não constitua cadastro clássico de inadimplentes, o apontamento interfere na análise de risco e no score de crédito, podendo dificultar a obtenção de crédito perante outras instituições financeiras.
10. A manutenção irregular do registro no SCR enseja dano moral in re ipsa, pois o apontamento possui aptidão para restringir o acesso ao crédito e atingir a esfera jurídica do consumidor independentemente de prova específica do prejuízo.
11. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de comunicação prévia específica e individualizada ao consumidor acerca da remessa de dados ao SCR/SISBACEN caracteriza falha na prestação do serviço e torna irregular o apontamento, ainda que haja débito subjacente. 2. O registro irregular no SCR/SISBACEN, por possuir potencial de restringir o acesso ao crédito, enseja dano moral presumido. 3. É cabível a manutenção da indenização fixada em R$ 6.000,00 quando observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13, §§ 1º, 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5035975-55.2024.8.13.0701, Rel. Des. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), 5º Núcleo de Justiça 4.0 Cível, j. 09.02.2026, publ. 10.02.2026.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
NU FINANCEIRA S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Narra a parte autora, em síntese, ter tomado conhecimento de que seu nome constava no SCR, alegando a irregularidade do registro, inclusive porque teria realizado quitação/renegociação da obrigação, postulando tutela de urgência para baixa do apontamento, declaração de inexistência/irregularidade do débito e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença ao ID 18080863, que julgou procedente a pretensão da parte autora, para: (a) determinar que a requerida promova a exclusão do registro desabonador em nome da parte autora no cadastro SCR-SISBACEN, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado sob o ID 1808086.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 18080867.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-
o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência do débito na qual a parte autora pretende a exclusão do seu nome do registro do SCR.

De início, cumpre observar que a relação ora em análise é de consumo.

Nessa esteira, não obstante dispense a responsabilidade objetiva a prova da culpa, para que haja o dever de indenizar deve-se estar presente a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade entre os dois, sendo excluído esse dever se provado que o defeito do serviço inexistiu, ou, existindo, que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do §3º do art. 14, do CDC.

A recorrente afirma que o apontamento refletiria a existência de débito em aberto, inclusive mencionando, nas razões recursais,
fatura com vencimento em 25/04/2025
, e defende a regularidade do lançamento no SCR .

Ainda que se admita, em tese, a existência de relação contratual e de obrigação subjacente, à discussão central dos autos, não se esgota na existência do débito, mas alcança a regularidade formal do registro perante o SCR, notadamente quanto ao cumprimento do dever de informação prévia.

Nesse ponto, a parte recorrida sustenta, desde a impugnação e reiteradamente nas contrarrazões, que não houve prova de comunicação prévia específica. A recorrente, por sua vez, invoca a regularidade do sistema e a licitude do repasse, mas, à vista do conteúdo efetivamente extraído do arquivo compilado, não se identifica, de forma inequívoca, prova documental específica de comunicação prévia individualizada ao consumidor apta a infirmar a conclusão sentencial.

Nessas circunstâncias, e considerando tratar-se de fato impeditivo/obstativo da pretensão autoral, incumbia à instituição financeira demonstrar o cumprimento do dever de comunicação, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO
(SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR .
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ .
DANO MORAL. R
ECURSO PROVIDO. 01. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora possua natureza pública e finalidade regulatória, apresenta reflexos restritivos de crédito, o que impõe às instituições financeiras o dever de observar o princípio da transparência e de comunicar previamente os clientes sobre o registro de suas operações . 02. A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu art. 13, §§ 1º a 3º, estabelece expressamente a obrigação das instituições financeiras de realizar comunicação prévia ao cliente acerca da remessa de dados ao SCR e de manter a prova da comunicação por cinco anos, sob pena de descumprimento regulamentar .
03. A ausência de comprovação de comunicação prévia caracteriza violação do dever de informação e falha na prestação de serviço, constituindo ato ilícito, independentemente da existência de débito legítimo.
04. A aplicação da Súmula 385/STJ deve ser afastada quando a inscrição preexistente for posteriormente declarada ilegítima, inexistindo fundamento para restringir o direito à indenização .05. O dano moral, em casos de inscrição indevida ou ausência de comunicação prévia em cadastros de natureza restritiva, é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto. 06. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se, no caso, o montante de R$ 3 .000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação. 07. O reconhecimento do ato ilícito impõe a exclusão imediata do registro de "prejuízo" relativo à apelante no SCR/SISBACEN e a inversão da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-MG - Apelação Cível: 50359755520248130701, Relator.: Des .(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), Data de Julgamento: 09/02/2026, Câmaras Cíveis / 5º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 10/02/2026.

Importa destacar que apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, a inclusão no sistema SCR interfere negativamente no
score
de crédito, diminuindo a pontuação da pessoa física.

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação causa prejuízos à empresa, além de prejudicar a concessão de crédito por outras instituições financeiras em favor do recorrido.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos (incluindo o SCR, conforme jurisprudência consolidada) configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao valor da indenização (
R$ 6.000,00
), entendo que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa, nem sendo ínfimo diante do caráter punitivo-pedagógico da medida. O valor está em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

Não se trata apenas de uma manutenção indevida de registro, mas de um fato que gerou prejuízo concreto e imediato ao consumidor, que se viu impedido de atualizar seus dados perante a instituição financeira Banestes em razão do gravame mantido pela ré.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há que se falar em falha na prestação dos serviços, nesse caso, eis que não é necessária a notificação prévia para a comunicação do débito em aberto ao sistema SCR, eis que este é regulado pelo Banco Central do Brasil, diferentemente das empresas responsáveis por gerirem cadastros de devedores.

No mais, comungo do entendimento de que o Cadastro SCR, instituído pelo BACEN, não enseja danos morais, eis que possui como finalidade de ser “o principal instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras. Nesse sentido, desempenha papel importante na garantia da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e na prevenção de crises.”

Dessa forma, por não ter a função de cadastro negativo, os erros acerca de informações não afetam diretamente os particulares, não causando abalo moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.